Tribunal: TJBA
Processo: 8173357-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173357-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JONIVAL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de contratação de seguro prestamista, por reconhecer a prática de venda casada, e condenar a ré à revisão do contrato com a exclusão do respectivo valor e à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a legalidade da cobrança do seguro prestamista, especificamente se sua contratação configurou prática abusiva de venda casada; e b) a adequação da condenação à restituição em dobro dos valores pagos, em face da alegação da Apelante de que seria necessária a comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir

A imposição da contratação de seguro prestamista com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem a comprovação inequívoca de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha, caracteriza a prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme tese firmada no Tema 972.

A restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança se revela contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva por parte do fornecedor. A insistência na cobrança de encargo cuja abusividade é notória e consolidada na jurisprudência configura conduta que justifica a aplicação da sanção legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro prestamista por meio de seguradora integrante do mesmo grupo econômico da entidade financiadora, sem prova robusta da efetiva liberdade de escolha do consumidor, configura a prática de venda casada, resultando na nulidade da respectiva cláusula contratual. 2. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a demonstração de que a conduta do fornecedor foi contrária à boa-fé objetiva."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8173357-90.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e, como apelado, JONIVAL PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.